Tribunal: CARF
Processo: 11634.720562/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o, INCISOS I, II E III, DA LEI No 9.430/1996.
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991; III - apresentar a documentação técnica de que trata o artigo 38 da Lei no 9.430/1996.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o, INCISOS I, II E III, DA LEI No 9.430/1996.
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991; III - apresentar a documentação técnica de que trata o artigo 38 da Lei no 9.430/1996.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
Não existe nenhuma vedação legal a utilização em procedimento fiscal de informações relativas a fatos geradores e bases de cálculo declaradas em GFIP.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720562/2014-47
ACÓRDÃO
2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTR - COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PARA ARMAZENAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o,
INCISOS I, II E III, DA LEI No 9.430/1996.
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -
prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991; III - apresentar a
documentação técnica de que trata o artigo 38 da Lei no 9.430/1996.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para
terceiros (outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o,
INCISOS I, II E III, DA LEI No 9.430/1996.
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -
prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991; III - apresentar a
documentação técnica de que trata o artigo 38 da Lei no 9.430/1996.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
2
Não existe nenhuma vedação legal a utilização em procedimento fiscal de
informações relativas a fatos geradores e bases de cálculo declaradas em
GFIP.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11634.720562/2014-47 , em face do acórdão no 07-37.587, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 10 de julho de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
3
Trata-se de três autos de infração lavrados contra a empresa individual DTR –
Comércio de Estruturas para Armazenagem EIRELI – CNPJ 06.977.129/0001-
30(DEBCAD no 51.067.675-8, no 51.067.676-6 e no 51.067.677-4).
No auto de infração de DEBCAD no 51.067.675-8 foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a segurados empregados, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, relativas às competências
01/2010 a 13/2013, acrescidas de juros e multa de ofício de 112,50%, e
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título a segurados contribuintes individuais, relativas às
competências 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011, 01/2012 a 12/2012 e
01/2013 a 12/2013, acrescidas de juros e multa de ofício de 112,50%.
No auto de infração de DEBCAD no 51.067.677-4 foram lançadas contribuições
para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
relativas às competências 01/2010 a 13/2013, acrescidas de juros e de multa de
ofício de 112,50%.
Já no auto de infração de DEBCAD no 51.067.676-6 foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias de segurados empregados relativas às competências
05/2013, 12/2013 e 13/2013, acrescidas de juros e multa de ofício de 112,50%, e
contribuições sociais previdenciárias de segurados contribuintes individuais
relativas às competências 05/2013 e 12/2013, acrescidas de juros e multa de
ofício de 112,50%.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal(fls. 68 a
82), o lançamento dos autos de infração de DEBCAD no 51.067.675-8 e no
51.067.677-4 ocorreu devido a exclusão da Autuada do Simples Nacional, que foi
efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 02/2014, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Londrina/PR (fl. 356).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais,
foi feita, de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas folhas de
pagamento e nas GFIP da Autuada.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no 51.067.675-8,
no 51.067.676-6 e no 51.067.677-4, correspondiam, na data da consolidação dos
débitos (25/11/2014), respectivamente, aos montantes de R$ 1.622.761,11 (um
milhão, seiscentos e vinte e dois mil e setecentos e sessenta e um reais e onze
centavos), R$ 41.104,88(quarenta e um mil e cento e quatro reais e oitenta e oito
centavos) e R$ 423.010,70(quatrocentos e vinte e três mil e dez reais e setenta
centavos).
A multa de ofício aplicada nos autos de infração de DEBCAD no 51.067.675-8, no
51.067.676-6 e no 51.067.677-4, foi agravada, conforme registrado pela
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
4
autoridade fiscal, porque a Autuada deixou de apresentar, no prazo marcado, os
elementos discriminados no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) de fls.
89/90 e no Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 001/2014 de fls. 97/98 (artigo 44,
§2o, incisos II e III, da Lei no 9.430/1996).
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A do Código Penal), do crime de apropriação indébita
previdenciária (artigo 168-A do Código Penal) e de crime contra a Ordem
Tributária (artigo 1o da Lei no 8.137/1990), a autoridade fiscal registrou que iria
emitir representação fiscal para fins penais.
Irresignada com os lançamentos, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 364
a 368, instruída com os documentos de fls. 369 a 376.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o, INCISOS I,
II E III, DA LEI No 9.430/1996.
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no
8.218/1991; III - apresentar a documentação técnica de que trata o artigo 38 da
Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros
(outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará
o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50%. ARTIGO 44, INCISO I E §2o, INCISOS I,
II E III, DA LEI No 9.430/1996.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
5
O percentual da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 será aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I -prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no
8.218/1991; III - apresentar a documentação técnica de que trata o artigo 38 da
Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
Não existe nenhuma vedação legal a utilização em procedimento fiscal de
informações relativas a fatos geradores e bases de cálculo declaradas em GFIP.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo a reforma integral da decisão recorrida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.
1. Utilização nos lançamentos de dados contidos nas GFIP da Autuada

A Autuada, em sede impugnação, alega de forma genérica que o lançamento dos
autos de infração de DEBCAD no 51.067.675-8, no 51.067.676-6 e no 51.067.677-4,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
6
foi efetuado de forma ilegal, visto que foi baseado em meras presunções e ficções
extraídas das suas GFIP e que não foi feita a coleta de provas consistentes dos
fatos geradores e das bases de cálculo considerados pela autoridade lançadora.
Tais alegações, porém, não têm o condão de demonstrar a ilegitimidade dos
lançamentos, porquanto não existe nenhuma vedação legal a utilização em
procedimento fiscal de informações relativas a fatos geradores e bases de cálculo
declaradas em GFIP e que esta (GFIP), na seara previdenciária, nada mais é do que
declaração prestada pelo próprio contribuinte, que deve ser presumida
verdadeira, salvo prova em contrário.
Cabe observar que a Autuada, em nenhum momento, indica de forma específica
quais dos dados utilizados pela autoridade fiscal, com base nas suas GFIP, que
estariam em desacordo com seus livros e documentos fiscais e contábeis.
Ademais, verifica-se que a Autuada também não apresenta nenhum elemento de
prova capaz de demonstrar a inveracidade das informações prestadas em GFIP
que foram utilizadas pelo auditor-fiscal autuante.
Deve-se frisar, ainda, que não há que se falar em nenhuma ilegitimidade na forma
como a autoridade lançadora obteve as informações constantes das GFIP da
Autuada, já que uma das finalidades deste documento (GFIP) é justamente munir
o Fisco e o INSS de informações relacionadas aos fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias e que não existe nenhuma restrição ao livre acesso das
autoridades fiscais às informações declaradas em tal documento, que constam
nos sistemas informatizados da RFB, quando o acesso tiver como finalidade a
apuração de tributos e contribuições devidos pelo contribuinte.
Diante do exposto, portanto, verifica-se que todas a alegações no sentido de que
a utilização de informações prestadas em GFIP na lavratura dos autos de infração
de DEBCAD no 51.067.675-8, no 51.067.676-6 e no 51.067.677-4, teria
contaminado os lançamentos são totalmente improcedentes.
2. Multa de ofício de 112,50%
A multa de ofício de 112,50% exigida juntamente com as contribuições lançadas
nos autos de infração de DEBCAD no 51.067.675-8, no 51.067.676-6 e no
51.067.677-4, encontra-se expressamente prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212/1991 c/c o artigo 44, inciso I e §2o, incisos II e III, da Lei no 9.430/1996,
conforme demonstrado abaixo:
Lei no 8.212/1991 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
7
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
No presente caso, verifica-se da leitura da impugnação de fls. 364 a 368, que a
Autuada, em nenhum momento, nega que deixou de apresentar à autoridade
lançadora os elementos discriminados no Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF) de fls. 89/90 e no Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 001/2014 de fls. 97/98.
Destarte, observa-se que é totalmente incabível se falar em ilegalidade da multa
de ofício de 112,5% exigida nos autos de infração hostilizados, porquanto que a
situação fática ocorrida se subsume perfeitamente a previsão legal transcrita
acima.
Cabe frisar, também, que a alegação de ocorrência de bis in idem é
completamente descabida, visto que não foram aplicadas sobre as contribuições
lançadas duas multas pelo mesmo motivo, mas sim uma única multa de ofício,
pelo descumprimento conjunto da obrigação principal de recolher as
contribuições sociais previdenciárias e as contribuições para terceiros (destinadas
para outras entidades ou fundos) devidas e da obrigação acessória de declarar em
GFIP as contribuições sociais previdenciárias devidas, que foi agravada(percentual
aumentado de metade) pelo fato da Autuada não ter apresentado arquivos e
documentos solicitados pela autoridade lançadora.
Deve-se ressaltar, ainda, que a alegação de que a multa de ofício de 112,5%
exigida nos autos de infração hostilizados fere os princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, não pode ser apreciada no
presente julgamento, já que tal multa tem expressa previsão em lei (artigo 35-A
da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo 44, inciso I e §2o, incisos II e III, da Lei no
9.430/1996) e que é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo
administrativo fiscal, por força do caráter vinculado da atuação das instâncias
administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de
lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
8
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência administrativa:
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -DESCUMPRIMENTO -MULTA -
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE.
(...)
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a arguição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da Legalidade,
não cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar aplicação
de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 206-00.293, 6a Câmara, Relatora Ana
Maria Bandeira, publicado no DOU em 28.02.2008)
PIS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES DA INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2 DO 2o CC.
A autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e
Executivo.
(...)
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 201-80.761, 1a Câmara, publicado no
DOU de 05/03/2008)
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete ao Conselho de Contribuintes, como tribunal administrativo que é,
e, tampouco ao juízo de primeira instância, o exame da constitucionalidade das
leis e normas administrativas.
LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de Contribuintes,
como Tribunal Administrativo que é, e, tampouco ao juízo de primeira instância, o
exame da legalidade das leis e normas administrativas.
(Acórdão no 106-07.303. 1o Conselho de Contribuintes)
Por fim, no que tange às alegações de que a multa aplicada pode gerar o
encerramento das atividades da Autuada e, consequentemente, causar
desemprego, cumpre apenas esclarecer que não cabe ao julgador administrativo
fazer qualquer juízo pessoal, abstraindo-se de qualquer análise a respeito, uma
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720562/2014-47
9
vez que o exercício das suas funções, assim como as da autoridade lançadora, é
plenamente vinculado a legislação

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 452
DF CARF MF
Original